Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVA PESQUISA. INFOJUD. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reiteração da pesquisa nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, observado o princípio da razoabilidade.
2. “"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)”. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (destacado)
3. No caso dos autos, a pesquisa por meio do sistema INFOJUD foi realizada em 31 de julho de 2023, não constando na base de dados da Receita Federal que o executado tenha entregado a declaração.
3.1. A pesquisa refere-se ao IPRF 2023, relativo ao exercício do ano de 2022, não havendo razoabilidade em repetir a pesquisa já realizada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.